Tribunal: TJDFT
Processo: 0794533-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. TRANSFERÊNCIA DA ANÁLISE PARA O JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrente, determinando a análise do requerimento de concorrência do autor às vagas destinadas aos hipossuficientes.
2. Na origem, o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer argumentando, em suma, que participou de concurso público para o cargo de técnico especializado da EMATER, que, apesar de ter encaminhado a documentação para concorrer às vagas destinadas a pessoas hipossuficientes, não obteve resposta sobre a sua solicitação e o seu nome não constou na lista de candidatos hipossuficientes.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que possui renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 70759796 e n. 70759797)
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de inserção do Recorrente na lista de candidatos hipossuficientes.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que cumpriu as exigências do edital. Aduz que o prazo para o envio dos documentos foi ampliado pelo edital n. 2, que alterou o primeiro edital publicado, e que houve omissão na análise dos documentos por ele enviados. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de inclusão de seu nome na lista de candidatos hipossuficientes.
6. Em contrarrazões, a primeira Recorrida argumenta que a sentença foi coerente e considerou o princípio da separação dos poderes, bem como informa que a determinação judicial no tocante à análise da documentação está sendo cumprida. Por sua vez, a segunda Recorrida defende que apenas cumpriu o edital do concurso e que não há provas de que o Recorrente seja hipossuficiente. Ambas requerem a manutenção da sentença.
7. A atuação do Poder Judiciário na análise dos atos administrativos está limitada ao controle de legalidade, em respeito a independência existente dos poderes da República (art. 2o da Constituição Federal).
8. No caso em apreço, observa-se que a pretensão do Recorrente de ver reconhecido o direito de figurar na lista de candidatos hipossuficientes esbarra na autonomia conferida à Administração Pública para analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício previsto no edital do concurso por ela publicado, porquanto tal etapa ainda está em processamento, consoante informado no documento de Id n. 70759799.
9. Portanto, resta evidente que o Juízo de origem, ao manifestar-se sobre o mérito da ação e determinar apenas a análise da documentação comprovadamente enviada pelo Recorrente, observou estritamente os limites impostos pela legislação e pelos princípios que norteiam a matéria submetida à sua avaliação, sendo imperioso constar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame do preenchimento dos requisitos estabelecidos no edital, por determinado candidato, em substituição à avaliação que compete à banca examinadora.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.